Tribunal: TJMT
Processo: 0007218-27.2013.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007218-27.2013.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Concessão, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CELINO PEREIRA - CPF: 388.482.529-15 (APELANTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
–
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL –
CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO – IDADE AVANÇADA E BAIXO GRAU DE ESCOLARIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO
– NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" (STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

2. Nos termos da Súmula 576 do STJ, “ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida”.

3.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão no Tema 905 do STJ.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposto por
CELINO PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, VI do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que deve ser concedida a aposentadoria por invalidez, uma vez que o diagnóstico dado pelo laudo técnico pericial (fls. 38/39/40/41) confirma cegueira continua em olho esquerdo após trauma com objeto perfurante em maio/2003, e que o autor há 10 anos e 06 meses está incapacitado.

Alega que não havendo no município o Regime Próprio de Previdência, o repasse das verbas referentes ao plano de previdência dos servidores, eram feitos pelo próprio município ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social, sendo então o servidor do município segurado obrigatório direto do INSS.

Afirma que preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez na época do diagnóstico dos graves problemas de saúde acima mencionados, tendo cumprido o prazo de carência, pois, já havia contribuído por mais de 12 meses, permanecendo doente por mais de 15 dias e, mantendo a condição de segurado do INSS conforme última situação do quadro clínico, que não se modificou até a presente data.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja mantido o INSS no polo passivo da lide, ou seja concedido ao recorrente a aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões do apelado pugnando pelo desprovimento do recurso – id. 2657752 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – id.

2827943 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposto por
CELINO PEREIRA
contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, que julgou extinta a ação sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 267, VI do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais em ambos os recursos.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há os requisitos exigidos na legislação específica
para a concessão da aposentadoria por invalidez, bem como se há possibilidade de fixação de termo final do benefício incontroverso (auxílio-doença).

Primeiramente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva do INSS reconhecida na sentença, uma vez que

servidores de cargo temporário são vinculados ao regime geral de previdência social, nos termos do art. 40, §13o, da CF,
in verbis:

§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

Além disso, segundo extrato CNIS (fls. 52) o segurado era vinculado ao RGPS e realizava as contribuições mês a mês.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Estabelece, ainda, o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos, que a parte requerente possui incapacidade parcial e temporária para o exercício de atividades laborais que desenvolvia, como se vê:

Quesitos do juízo

1. Aparte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

Resposta: Sim. Cegueira ocular esquerda e dor ocular esquerda, mais miopia no olho direito.

2. A parte autora é incapacitada de trabalhar?

Resposta: Sim

3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Total, decorrente da cegueira no olho esquerdo e dor.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Permanente.

5. Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Resposta: Desde maio de 2003.

6. A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

Resposta: Miopia em olho direito, atrofia e cegueira em olho esquerdo em evolução.

7. Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

Resposta: Sim. Incapacidade decorrente da cegueira e decorrente após acidente.

8. Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

Resposta: Pedreiro há 42 anos.

9. A incapacidade, se existente, é para qual atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

Resposta: Incapacidade para qualquer atividade, não é possível reabilitação.

10. A parte autora é incapaz para a vida independente?

Resposta: Sim.

11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipo de limitações?

Resposta: Limitações físicas para qualquer atividade.

12. Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado para o tratamento?

Resposta: Não existe tratamento para a cegueira ocular esquerda.

13.O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

Resposta: Sim, úlcera gástricas devido aos antiflamatórios.

14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade braçal?

Resposta: Sim

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade permanente e total do apelante para o exercício da atividade laboral que exercia.

Ora, em regra a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado for incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta subsistência em razão de incapacidade total e permanente, nos termos do art. 42 e 43 da Lei no 8.213/91.

Aliado a isso, não se pode olvidar das condições pessoais e sociais do segurado, tais como, idade, nível de escolaridade, dificuldade para reabilitação e reinserção em outra atividade laboral, circunstâncias essas que devem ser devidamente sobrepesadas para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez. II - Inexiste violação do art 1.022 do CPC/2015, visto que foi alegada omissão do Tribunal de origem na análise de matéria não suscitada nos embargos de declaração. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a incapacidade do segurado, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais inviabilizam o seu retorno ao mercado de trabalho. IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com
o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho"
(REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014. V - Recurso especial improvido.

(STJ - AREsp: 1251477 RS 2018/0038610-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

Como se vê no caso, o segurado sempre exerceu a função de pedreiro e consta atualmente com 63 anos, idade considerada avançada, além da limitação funcional.

Partindo dessas premissas, o conjunto probatório indica a impossibilidade de retorno ao mercado de trabalho, razão pela qual deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ao segurado, sob pena de se colocar o segurado em condições desumanas e impiedosas, em violação aos direitos constitucionais fundamentais e à dignidade da pessoa humana.

Quanto ao termo inicial para a concessão da aposentadoria por invalidez, deve se obedecer ao entendimento disposto no art. 43 da Lei no 8.213/1990, bem como na Súmula 576 do STJ
, in verbis:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo.

Súmula 576 - Ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

Do dispositivo legal conjuntamente com a referida súmula, é possível se extrair que efetuado o pedido administrativo no INSS, o termo inicial para a concessão do benefício deve ser a data da cessação do auxílio-doença ou data do requerimento administrativo, enquanto que caso ausente o requerimento junto ao INSS, o termo inicial se dá a partir da citação válida.

Quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, percebe-se que foi realizado requerimento administrativo junto ao INSS em 16/06/2016, no qual não foi constatada qualquer incapacidade laborativa, data essa que deve ser considerada o termo
a quo
da referida aposentadoria por invalidez.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para condenar o INSS a implantar o benefício da aposentadoria por invalidez ao apelante, desde
maio de 2003
, bem como determinar o pagamento dos valores retroativos com correção monetária de cada parcela devida pela variação do INPC, conforme estabelecido no art. 41-A da Lei no 8.213/91, e acrescidos de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, a partir da citação, em observância ao Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020